Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIMES SEXUAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. RAZOABILIDADE NOS REQUERIMENTOS E DILIGÊNCIAS REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em face de sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que denegou ordem de “habeas corpus” pleiteada para o trancamento do inquérito policial.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há justa causa para as investigações; e (ii) se há excesso de prazo na tramitação do procedimento de apuração.
III. Razões de decidir:
3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de “habeas corpus” para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes.
4. Há justa causa para o prosseguimento das investigações, pois, de acordo com as informações prestadas pela autoridade policial, Ministério Público e a decisão proferida pelo Juízo de origem, verificou-se que as suspeitas iniciais a respeito da prática de crimes sexuais contra ex-namorada foram corroboradas pelos elementos de convicção posteriormente colhidos por meio das medidas pleiteadas.
5. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado que está solto. Ademais, não se verifica desídia da autoridade policial, do Ministério Público ou do juízo, nem ausência de razoabilidade nas diligências requeridas, realizadas e ainda pendentes, diante do desdobramento das apurações (produção de laudo pelo IML, a fim de verificar a existência de transtorno ou alteração mental na vítima em razão dos fatos ou anterior a eles, oitiva da psicóloga e do genitor da ofendida, os quais teriam mais informações sobre os fatos). Assim, não há falar em excesso de prazo na hipótese a justificar o trancamento do inquérito policial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.